Tribunal: TJES
Processo: 5000706-13.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000706-13.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MONICA BRAGA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Cuida-se de recurso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento.

Evidente que, em se tratando de relação de consumo, o ônus de provar que o serviço tenha sido prestado com a qualidade e normalidade contratada é da operadora (art. 6, inc. VIII, CDC), no caso, a empresa recorrente, o que não ocorreu no presente feito.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus, deve ser mantida a condenação por danos morais, haja vista que não houve comprovação pela mesma de que a autora estava utilizando sua linha com normalidade, tendo em vista que esta não poderia provar fato negativo. Nesse sentido:

Ação Monitória - Prestação de serviços educacionais - Na vigência do Código Civil atual, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades escolares (art. 206, § 5º, I) - Prescrição não consumada. Cabível a propositura de ação monitória instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, em que consta o valor das mensalidades, dispensadas provas adicionais.- Aluna que não formaliza pedido de cancelamento de matrícula responde pelas mensalidades do ano ou período letivo contratado, pois os serviços estavam à sua disposição.- Os juros de mora e a correção monetária contam-se, tratando-se de obrigação sujeita a termo, da data de vencimento de cada parcela.-
A relação entre as partes está submetida aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porém ao caso não se aplica o instituto da inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de exigir prova de fato negativo -
Recurso não provido. (TJSP - 29ª Câmara de Direito Privado; Apelação com Revisão nº 0043525-86.2011.8.26.05067ª; Vara Cível de Ribeirão Preto, julgamento em 17/02/2016)

Conforme sabido, atualmente o serviço de telefonia é tido como essencial, e sua suspensão injustificada configura abuso de direito indenizável e não mero dissabor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE INTERFERIU NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de relação de consumo era da demandada o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, prova que não veio aos autos (art. 6º, inc. VIII, CDC). A falha na prestação do serviço contratado e pago, representada pela suspensão imotivada, configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. APELO IMPROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70081243057, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 05/06/2019)

Todavia, em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado a recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo deve ser minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entendo como adequado ao caso em análise.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte ré ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.